Tribunal: TJDFT
Processo: 0747411-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA ÍCONE LTDA-EPP, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em cumprimento de sentença requerido por BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A. Nas razões recursais, a agravante alegou que não possui bens penhoráveis para garantia da dívida, o que impediria a aplicação da multa do art. 774, IV, do Código de Processo Civil. Preparo regular sob ID’s 21010057. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 21824159). Relatado. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. O art. 774 do CPC disciplina que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (art. 774, VI do CPC). 2. Incontestável que o comportamento da parte executada, ao indicar bens de titularidade de terceiros, não passíveis de penhora, e ao não se manifestar quando intimada a indicar bens aptos à penhora dentro dos prazos estabelecidos por este juízo, caracteriza conduta atentatória à dignidade de justiça, sobretudo porque dificulta a apuração de haveres e promove a ocultação do patrimônio da sociedade empresária, fazendo com que o cumprimento da sentença se arraste por tempo desarrazoado. 3. Assim, defiro o pedido de ID 74132154 aduzido pela parte exequente e aplico multa à parte executada de 15% sobre o valor do débito em execução, com base no art. 774, VI, do CPC. Intime-se. 4. Apresente a parte exequente planilha atualizada do débito englobando o valor da multa ora fixada, bem como promova o andamento do processo, indicando medidas aptas à satisfação do seu crédito, no prazo de 15 dias.” (grifei) Em suas razões recursais, o agravante alegou que não possui bens penhoráveis e que sua insolvência não pode ser interpretada como ato atentatório à dignidade da justiça. Ao rejeitar a penalidade o juízo o fez sob o fundamento de que a agravante se utiliza de subterfúgios escusos, como a indicação de bens de terceiros para a penhora e como o propósito de eximir-se de saldar a dívida. Porém, em suas razões a agravante nada manifestou acerca dos fundamentos da decisão, limitando-se a afirmar que não possui bens penhoráveis e que sua condição não se configuraria como ato atentatório. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator